Tribunal: TCU
Processo: 018.100/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10690/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o, 2o e 5o, do Regimento Interno do TCU, em; a) considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal de Rodrigo Santos da Silva; e b) considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal de Marta Nogueira Osaki, Marystella Tavares da Silva, Maria Alzeline Macedo de Souza, Eduardo Miranda Andre, Carolina Binda das Chagas, Natanael Areque Ipuchima, Fabricia da Silva Bezerra, Adonis Batista Pereira e Andre Pereira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.100/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adonis Batista Pereira (XXX.918.282-XX); Andre Pereira (XXX.378.842-XX); Carolina Binda das Chagas (XXX.153.202-XX); Eduardo Miranda Andre (XXX.194.398-XX); Fabricia da Silva Bezerra (XXX.722.962-XX); Maria Alzeline Macedo de Souza (XXX.398.702-XX); Marta Nogueira Osaki (XXX.662.952-XX); Marystella Tavares da Silva (XXX.882.292-XX); Natanael Areque Ipuchima (XXX.245.492-XX); Rodrigo Santos da Silva (XXX.630.652-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.